Tribunal: STF
Processo: RE 737515
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por Transporte Barra Ltda. e outra e pelo Município do Rio de Janeiro, com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCESSÃO DE PASSE LIVRE AOS DISTRIBUIDORES DE CORRESPONDÊNCIA POSTAL E TELEGRÁFICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA GRATUIDADE CONCEDIDA. AFRONTA AOS ARTS 18 E 30, INCISO V, CF. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de apelações e remessa necessária de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, com requerimento de liminar, impetrado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, contra ato do Diretor da Empresa de Transportes Barra Ltda, Diretor da Empresa Erig Transportes Ltda e Município do Rio de Janeiro, objetivando garantir o acesso gratuito dos carteiros e mensageiros da impetrante, quando em serviço, aos veículos das empresas das autoridades impetradas. 



    2. Os agentes da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, tem direito ao passe livre, no transporte coletivo urbano, consoante o Decreto-Lei 3.326/41, o Decreto-Lei 5.405/43 e o Decreto-Lei 29151/51 (Súmula 237 TFR). 



    3. Não se revela ilegítima a pretensão contida no mandado de segurança. Com efeito, não é inconstitucional o disposto no art. 9º, do Decreto-Lei nº 3.326/41, inocorrendo a alegada ofensa ao disposto nos arts. 18 e 30, inciso V, ambos da Constituição Federal de 1988. O mesmo se diga em relação ao disposto no art. 51, do Decreto-Lei nº 5.405/43. 



    4. Remessa necessária e apelações conhecidas e improvidas.”



    Opostos embargos de declaração pela Empresa de Transportes Barra Ltda., Empresa Viação Algarve Ltda., e pelo Município do Rio de Janeiro, foram desprovidos.



    Transporte Barra Ltda. e outra sustentam, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 18, 25, § 1º, e 30, incisos I e V, da Constituição Federal.



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido para que “seja reconhecida a inconstitucionalidade incidental dos artigos 9º do Decreto-lei nº 3.326/1941 e artigo 51, do Decreto-Lei nº 5.405/43 por ofensa aos artigos 18 e 30, inciso V, da Constituição da República, por afronta à autonomia municipal em regular os serviços públicos locais (transporte de passageiros)”.



    O Município do Rio de Janeiro, por sua vez, alega contrariedade ao artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. 



    Defende que “a competência administrativa para prestação deste serviço postal não pode englobar as prestações materiais que interferiram na competência administrativa e legislativa de outros entes da federação, sob pena de autêntico desequilíbrio no pacto federativo. O fato de caber à União manter o serviço postal não lhe outorga o direito de conceder, de forma heterônoma, isenções ou gratuidades de outro serviço (de transporte) que não é de sua titularidade”.



    Em 16/06/17, o relator designado, Ministro Luiz Fux, determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADPF nº 88/DF. 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o eminente Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 88/DF, negou seguimento ao feito por decisão monocrática, transitada em julgado em 15/11/2022, em virtude da ausência de regularização da representação processual nesta ação. 



    Assim, passo ao exame dos recursos extraordinários, que serão analisados em conjunto, uma vez que as razões e os pedidos formulados em ambos se confundem.



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu mandado de segurança impetrado pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT para “garantir o acesso gratuito dos carteiros e mensageiros da impetrante, quando em serviço, aos veículos das empresas pelas autoridades impetradas”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão atacado está em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo tribunal Federal que, examinando casos análogos, tem se pronunciado no sentido de que a União tem competência privativa para legislar sobre o serviço postal, nos termos do inciso V artigo 22 da Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que a União detém competência privativa para legislar sobre serviço postal (art. 22, V, da CF/98). Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária uma nova interpretação das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame de material fático-probatório (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 955.018/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 810.555/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/20)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 631.764, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/9/22; RE nº 605.490, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/12/20; e ARE nº 1.267.543, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/6/20.



    Ademais, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei nº 3.326/41) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Ressalte-se, por fim, que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” do permissivo constitucional, depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente